Tribunal: TJBA
Processo: 0305064-23.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0305064-23.2018.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1º GRAU: 0505531-52.2017.8.05.0146 RECORRENTE: DIÓGENES CALDAS DE JESUS JÚNIOR ADVOGADO: FABIO FRANCO BACELAR (OAB/BA 24066) RECORRENTE: CARLOS EDUARDO SILVA GOMES FILHO DEFENSORES PÚBLICOS: JOSÉ VICTOR FERREIRA LIMA ATAÍDE E WESCLEI AMICÉS MARQUES PEDREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR OMISSÃO QUANTO AO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO VERIFICADA. SITUAÇÃO EM TOTAL SIMILARIDADE COM O CORRÉU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FIXAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA REALIZADOS DE OFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de Apelação Criminal interpostos pelos réus Carlos Eduardo Silva Gomes Filho e Diógenes Caldas de Jesus Júnior contra a sentença que os condenou pela prática do crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal. Ao réu Diógenes Caldas de Jesus Júnior, foram aplicadas as penas de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, sendo-lhe fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de Prestações de Serviços à Comunidade e Interdição Temporária de Direitos, bem como concedido o direito de recorrer em liberdade. Para o réu Carlos Eduardo Silva Gomes Filho, foram aplicadas as penas de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, bem como concedido o direito de recorrer em liberdade (id. 85288107). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitiva dos Apelantes quanto ao crime de receptação qualificada e se incide na espécie o princípio in dubio pro reo; (ii) estabelecer se houve nulidade da sentença por omissão na fixação do regime e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em relação ao corréu Carlos Eduardo Silva Gomes Filho; (iii) verificar se deve ser concedida a justiça gratuita ao réu Diógenes Caldas de Jesus Júnior. III. Razões de decidir 3. A materialidade do crime de receptação qualificada está comprovada por auto de exibição e apreensão, laudos periciais, documentos e notas de rastreamento da empresa vítima, que confirmam a origem ilícita e a identificação das carnes apreendidas. 4. A autoria do delito imputado aos Apelantes resta configurada pelas declarações administrativas e judiciais, que demonstram a participação ativa no transporte, repasse e comercialização das mercadorias roubadas, bem como a ciência da irregularidade das transações. 5. A alegação de boa-fé, fundamentada em nota fiscal emitida em data posterior aos fatos e após a exigência de comprador, não se sustenta diante das circunstâncias atípicas da transação e da experiência dos réus no comércio, que impunham o dever de saber da ilicitude. 6. A inversão do ônus da prova em crimes de receptação ocorre quando a posse do bem de origem ilícita não é justificadamente comprovada, cabendo ao réu demonstrar a licitude da aquisição. 7. A omissão da Sentença quanto ao regime inicial de cumprimento da pena não implica nulidade porquanto, em sendo a dosimetria idêntica para o corréu, o regime pode ser fixado em instância superior, em conformidade com o quantum da pena e circunstâncias do caso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal e, mesmo que a sentença tenha sido omissa quanto a essa questão, é possível sua concessão em sede recursal, em total similaridade com o deferimento ao corréu. 9. A análise do pedido de justiça gratuita deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual mais adequada para a aferição da real e atual condição econômica do condenado. IV. Dispositivo e Tese 10. Recursos conhecidos em parte e não providos. De ofício, em relação ao réu Carlos Eduardo Silva Gomes Filho, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e substituo essa pena por duas restritivas de direitos, ficando a Sentença mantida nos seus demais termos. Tese de julgamento: 1. A comprovação da materialidade e autoria do crime de receptação qualificada pode ser aferida por meio de conjunto probatório coeso, constituído por provas documentais, laudos periciais e provas orais. 2. A alegação de boa-fé em crime de receptação não se sustenta quando as circunstâncias da aquisição e comercialização do bem, quanto a ausência de documentação regular e a emissão tardia de nota fiscal, denotam o dever de o agente saber da origem ilícita. 3. A omissão na sentença relacionada à fixação do regime inicial de cumprimento da pena não induz à nulidade, sendo passível de correção na segunda instância, com a observância ao art. 33 do Código Penal e a similaridade com a dosimetria e regime estabelecidos ao corréu. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando omitida na sentença, pode ser concedida em sede recursal, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, considerando-se, em especial, a identidade com o que foi deferido ao corréu. 5. A competência para a análise e concessão da justiça gratuita ao condenado, bem como a isenção de custas processuais, pertence ao Juízo da Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §2º e §3º; 44; 49; 59; 69; 107, IV; 109; 115; 156; 180, §1º. Código de Processo Penal, arts. 155; 386, VII; 563. Constituição Federal, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.827.252/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 12/08/2025, DJe 18/08/2025. STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 2.086.875/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/08/2025, DJe 14/08/2025. TJRS, APR 70082060286, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, 8ª Câmara Criminal, j. 24.06.2020, pub. 14.12.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0305064-23.2018.8.05.0146, em que figuram como apelantes Carlos Eduardo Silva Gomes Filho e Diógenes Caldas de Jesus Júnior e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte os Recursos de Apelação e, na parte conhecida, negar-lhes provimento, bem como, de ofício, estabelecer ao réu Carlos Eduardo Silva Gomes Filho o regime inicial de cumprimento de pena aberto e substituir a sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0305064-23.2018.8.05.0146